Tribunal: TJBA
Processo: 0559161-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559161-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO, JULLIANO PALAZZO

APELADO: VAGNER DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DENISE GABRIELLE GOMES DE SA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação redibitória cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de vícios apresentados em veículo novo. A embargante sustenta omissões quanto: (i) ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) à análise qualitativa dos defeitos do veículo; (iii) à ocorrência de julgamento extra petita; (iv) à aplicação da taxa SELIC; e (v) à fixação dos honorários advocatícios. Requer o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes nos termos do art. 1.022 do CPC e se há necessidade de integração do julgado, com eventual modificação quanto aos consectários legais da condenação e aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

1. Inexistência de omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o acórdão enfrentou expressamente a desnecessidade da prova pericial, diante da suficiência da prova documental e da prerrogativa do magistrado como destinatário da prova.
2. Inocorrência de omissão quanto à análise dos vícios do produto, uma vez que o julgado apreciou o conjunto fático-probatório, reconhecendo a recorrência de defeitos e a quebra da legítima expectativa do consumidor.
3. Ausência de julgamento extra petita, sendo admissível a conversão da obrigação em perdas e danos diante da alienação do bem, conforme jurisprudência consolidada.
4. Existência de omissão quanto à definição dos critérios de juros e correção monetária, sanada para adequação à Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA e da taxa legal (SELIC) nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.
5. Existência de omissão quanto à análise da proporcionalidade dos honorários advocatícios, impondo-se sua redução de 15% para 10% sobre o valor da condenação, em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos e modificativos limitados aos consectários legais e à verba honorária.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração do julgado nos casos do art. 1.022 do CPC. 2. É possível a adequação de ofício dos consectários legais da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, §2º, do CPC.”

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0559161-41.2015.8.05.0001
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2026.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça